Tribunal: CARF
Processo: 10120.002359/2005-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO PELO CARF. POSSIBILIDADE
Embora tenha o contribuinte deixado de tratar em seu recurso voluntário sobre a decadência, o tema poderá ser reapreciado pelo CARF, visto tratar-se de matéria de ordem pública.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A VERIFICAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS ENVOLVIDOS. DECADÊNCIA CONTRA O FISCO. INOCORRÊNCIA.
O §5o, do art. 74, da Lei no 9.430/1996, confere o prazo de cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação para a Receita Federal verificar a certeza e a liquidez do direito creditório utilizado pelo contribuinte para quitar débitos próprios, mediante compensação, carecendo de fundamento a tentativa de aplicar os prazos previstos no art. 150, § 4o, ou no art. 173, I, ambos do CTN, para fins de reconhecer direito creditório e homologar compensação tributária. Dentro do referido interregno temporal de cinco anos é plenamente possível a verificação, pelo Fisco, da certeza e liquidez do direito creditório reivindicado pela contribuinte, não havendo que se falar em decadência.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS RECEITAS. INCLUSÃOI. OBRIGATORIEDADE
Na forma do que dispõe o artigo 521, do RIR/1999, cuja base legal é o artigo 25, II, da Lei no 9.430/1996, acrescem-se à base de cálculo para fins de apuração do Lucro Presumido, os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo art. 519.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS FATURAMENTO.
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS RECEITAS.
Consoante decisão prolatada pela Corte Suprema no RE no 357.950/RS, em rito de repercussão geral, é inconstitucional o § 1o, do artigo 3o, da Lei no 9.718/1998 no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada.
CONTRIBUIÇÃO AO FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS RECEITAS.
Consoante decisão prolatada pela Corte Suprema no RE no 357.950/RS, em rito de repercussão geral, é inconstitucional o § 1o, do artigo 3o, da Lei no 9.718/1998 no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.002359/2005-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.871 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO (ATUALMENTE SOCIEDADE
ANHANGUERA DE ENSINO LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO
PELO CARF. POSSIBILIDADE
Embora tenha o contribuinte deixado de tratar em seu recurso voluntário sobre
a decadência, o tema poderá ser reapreciado pelo CARF, visto tratar-se de
matéria de ordem pública.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A
VERIFICAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS
ENVOLVIDOS. DECADÊNCIA CONTRA O FISCO. INOCORRÊNCIA.
O §5o, do art. 74, da Lei no 9.430/1996, confere o prazo de cinco anos, contado
da data da entrega da declaração de compensação para a Receita Federal
verificar a certeza e a liquidez do direito creditório utilizado pelo contribuinte
para quitar débitos próprios, mediante compensação, carecendo de fundamento
a tentativa de aplicar os prazos previstos no art. 150, § 4o, ou no art. 173, I,
ambos do CTN, para fins de reconhecer direito creditório e homologar
compensação tributária. Dentro do referido interregno temporal de cinco anos é
plenamente possível a verificação, pelo Fisco, da certeza e liquidez do direito
creditório reivindicado pela contribuinte, não havendo que se falar em
decadência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS DE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS RECEITAS. INCLUSÃOI.
OBRIGATORIEDADE
Na forma do que dispõe o artigo 521, do RIR/1999, cuja base legal é o artigo
25, II, da Lei no 9.430/1996, acrescem-se à base de cálculo para fins de
apuração do Lucro Presumido, os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos
líquidos auferidos em aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados
positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo art. 519.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS FATURAMENTO.
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS
RECEITAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.002359/2005-21
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.002359/2005-21

Consoante decisão prolatada pela Corte Suprema no RE no 357.950/RS, em
rito de repercussão geral, é inconstitucional o § 1o, do artigo 3o, da Lei no
9.718/1998 no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a
totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da
atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada.
CONTRIBUIÇÃO AO FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS
RECEITAS.
Consoante decisão prolatada pela Corte Suprema no RE no 357.950/RS, em
rito de repercussão geral, é inconstitucional o § 1o, do artigo 3o, da Lei no
9.718/1998 no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a
totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da
atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) afastar a
preliminar de decadência suscitada; ii) no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário
reconhecendo o direito creditório estampado no Pedido de Restituição (fls. 2) relativamente ao
PIS e à COFINS no montante de R$ 12.291,25 (R$ 2.157,54 + R$ 10.133,71, respectivamente).

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.002359/2005-21

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima em face de
decisão exarada pela 4a Turma da DRJ/BSB, sessão de 20 de maio de 2010 (fls. 161/167 –
numeração digital) que ratificou o entendimento da DRF/Goiânia expresso no Despacho
Decisório no 30/2010 – DRF/GOI de 18/01/2010 (fls. 105/109) no sentido de deferir apenas
parcialmente o pleito da recorrente formalizado no pedido de restituição (PER) protocolizado em
11/04/2005, abaixo reproduzido (fls. 2):

Para indeferir parcialmente o pedido, a Autoridade Tributária fincou o seguinte
entendimento (fls. 105/109):
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.002359/2005-21

“Trata o presente processo de pedido de restituição no valor total de
R$ 229.333,78 (duzentos e vinte e nove mil, trezentos e trinta e três
reais e setenta e oito centavos), decorrente de valores pagos a maior
junto à PFN-GO para a quitação de débitos inscritos em Dívida Ativa
da União (DAU), originários das inscrições n.° 1l.7.04.00005l-77
(PIS ~ R$ 8.298,22); n.° 11.6.04.000247-35 (CSLL - R$ 66.435,64);
n.° 1l.2.04.000178-45 (IRPJ - R$ 103.931,36) e n.° 11.6.04.000246-54
(COFINS - R$ 50.668,56).
02. Alega que os citados débitos foram gerados indevidamente por
erro no preenchimento de DCTF, já tendo sido retificados, conforme
demonstrado nos processos formalizados com a finalidade de
cancelamento das mencionadas inscrições em DAU (Pedido de
Revisão de Débitos) n.°s 10120.0004l0/2005-61; 10120000411/2005-
13; 10120000412/2005-50 e 10120000413/2005-02. Entretanto, por
necessitar de uma Certidão Negativa de Débitos (CND), para fins de
cadastramento junto ao PROUNI, efetuou o pagamento daqueles
débitos, antes mesmo dos mencionados processos serem apreciados.
03. Os processos de pedido de revisão foram arquivados pelo
Secat/DRF/GOI, em 30/08/2007, sem apreciação do mérito, pelo fato
dos débitos discutidos já terem sido extintos em função dos referidos
pagamentos.
(...)
08. No tocante ao Pedido de restituição, tem-se que o pagamento
indevido ou a maior que o devido à União é pressuposto inarredável
do direito à restituição, cabendo ao contribuinte trazer aos autos os
elementos de fato e de direito, que configurem, de modo inequívoco, o
alegado indébito, conforme prescreve a legislação reitora da matéria
(Lei n.° 5.172/66-CTN, art. 165 e IN RFB n.° 900/2008).
09. Com a finalidade de subsidiar a análise do pedido de restituição,
o presente processo foi encaminhado ao Secat desta Delegacia,
juntamente com os mencionados processos de Pedido de Revisão de
Débitos Inscritos, para se pronunciar a respeito da admissibilidade
das DCTF retificadoras que foram entregues após o encaminhamento
dos respectivos débitos para inscrição em DAU, tendo em vista que o
contribuinte alega que tais declarações correspondem ao verdadeiro
valor devido e, portanto, corrigem os supostos erros que motivaram
as inscrições por ele combatidas.
10. Em atendimento à solicitação acima o Secat emitiu os Pareceres
DRF/GOI/Secat n.° 003/2010; n.° 004/2010; n.° 005/2010 e n.°
006/2010, conforme conta às fls. 60/67.
11. Analisando-se os mencionados Pareceres, observa-se que as
DCTF retificadoras não foram admitidas por terem sido apresentadas
após o envio dos débitos para inscrição em DAU. A retificação de
valores informados na DCTF, que resulte em alteração de débito já
enviado à PFGN para inscrição em DAU, somente poderá ser
efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da
ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração (IN RFB
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.002359/2005-21

n.° 786/2007, art. 1l,§3°). Nesse sentido, foi solicitado à interessada a
apresentação de documentos que comprovassem os erros de fato no
preenchimento das DCTF que geraram os débitos inscritos (intimação
n.° 2122/2009 fl.68 e resposta 11.69).
12. Finalizando a análise, com base nos documentos apresentados
pela interessada e outros dados extraídos dos Sistemas
Informatizados da RFB, com o intuito de averiguar a ocorrência de
erro de fato, o Secat desta Delegacia emitiu os pareceres já descritos,
concluindo o seguinte:
a) Para o débito do PIS , Período de Apuração 04/1999, inscrição n.°
11.7.04.00005l-77, foi recomposta a base de cálculo e apurados os
seguintes valores:
- receita bruta ........................ ..R$ 364.354,29
- outras receitas ..................... ..R$ 23.566,42
- receita financeira de abril ....R$ 104.822,58
Perfazendo o total da base de cálculo do PIS para o mês de abril/99 o
montante de R$ 492.743,30, que lançado na DIPJ para demonstrar o
valor correto, apurou PIS a pagar no valor de R$ 3.202,83 (fls. 65/68
do processo 10120.000410/2005-61, apensado a este).
b) Para o débito da COFINS, Período de Apuração 04/1999,
inscrição n.° 1 1.6.04.000246-54, foi adotado o mesmo procedimento
acima com a mesma base de cálculo, sendo apurado COFINS a pagar
no valor de R$ 14.782,30 (fls. 48/51 do processo 10120.000413/2005-
02, apensado a este).
c) Para o débito da CSLL, Período de Apuração 2° Trim/99, inscrição
n.° l1.6.04.000247-35, foi apurado o seguinte demonstrativo:
- receita bruta do trimestre.........R$ 1.278.267,41
- outras receitas..........................R$ 72.383,73
- receita financeira do trimestre..R$ 232.838,04
Lançados estes valores na DIPJ para demonstrar o valor correto,
apurou-se CSLL a pagar no valor de R$ 42.250,99 (fls.56/61 do
processo n.° 10120.000412/2005-50, apensado a este).
d) Para o débito do IRPJ, Período de Apuração 2“ Trim/99, inscrição
n.° 11.2.04.000178-45, foi adotado o mesmo procedimento acima,
sendo apurado IRPJ a pagar no valor de R$ 156.190,34 (fls.55/60 do
processo 10120.000412/2005-50, apensado a este).
13. Em resumo, os valores a pagar apurados para cada tributo
encontram-se descritos na tabela abaixo.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.002359/2005-21

14. Ainda com base nos Pareceres emitidos pelo Secat desta
Delegacia (fls. 60/67), observa-se que o contribuinte efetuou
pagamentos dos créditos tributários, tanto na RFB, quanto na PGFN-
GO conforme tabela a seguir:

15. Comparando-se as duas tabelas acima, onde constam os valores
devidos apurados e os pagos, conclui-se ter havido pagamento maior
que o devido junto à PFN-GO que constituem o direito creditório do
contribuinte contra à Fazenda Nacional, conforme tabela

16. Os valores a maior apurados na tabela acima (indébitos),
correspondem ao débito originário (Principal). Entretanto, os
pagamentos foram efetuados com os respectivos encargos legais,
conforme consta nos DARFS de fls.1 1/14. Assim para se calcular o
valor total do indébito em 29/11/2004, data dos pagamentos,
proporcionalidade, dividindo-se o valor do Indébito (Principal),
constante no DARF, em seguida, multiplicando-se o percentual
pagamento
(exemplo-PIS:
R$2.377,96+R$3.212,49=0,74=74%).
Para melhor visualização elaborou-se a tabela a seguir.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.002359/2005-21

17. Os DARFs trazidos aos autos pelo contribuinte foram confirmados
pelo Sistema Sinal (fls.92/93)
Conclusão
18. Ante o exposto, comprovado a existência do indébito, o
contribuinte faz jus à restituição parcial do crédito pleiteado.
Decisão
Nos termos do relatório e fundamentação acima e no uso das
atribuições previstas no Art. 285, inciso I, do Regimento Interno da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n.° 125, de
04/03/2009 (DOU 06/03/09); e pela Delegação de competência
contida na Portaria n.° 154, artigo 3°, § 3°, de 13/05/2009 (DOU
15/05/09) do Delegado da Receita Federal do Brasil em Goiânia,
DECIDO:
DEFERIR PARCIALMENTE o Pedido de Restituição de fl.1,
formulado por ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO, CNPJ/MF n.°
01.088.830/0001-85, reconhecendo a seu favor o direito creditório
contra a, Fazenda Nacional e autorizando seu pagamento, no valor
total de R$ 78.788,59 (setenta e oito _mil, setecentos e oitenta e oito
reais e cinquenta e nove centavos), apurados na forma mencionada
no presente despacho, a serem acrescidos dos juros equivalentes à
Taxa Selic, a partir de 29/11/2004, nos termos da legislação vigente”.
Decisão que teve a seguinte ementa:

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.002359/2005-21

Insatisfeita, a contribuinte acostou manifestação de inconformidade (fls.
121/124) alegando:
1. preliminarmente
1.1.
ter se operado o prazo decadencial para rever valores;
2. no mérito
2.1
por se tratar de empresa optante pelo Lucro Presumido, “as demais
receitas não se incluem no conceito de faturamento e, em consequência, não são
bases de cálculo para as contribuições sociais, IRPJ e CSL apurados” MI – fls.
122/13);
2.2
passados mais de 10 (dez) anos, não poderia haver revisão de
valores;
2.3
o processo de restituição não devolve à administração o prazo
alcançado pela decadência, de sorte que o exercício da atividade de
verificação dos procedimentos do sujeito passivo, atinentes à homologação,
extingue-se em cinco anos contados da ocorrência do fato gerado, ex vi § 4o,
art. 150 do Código Tributário Nacional, pelo que, “por se tratar de fatos
geradores restritos ao ano-calendário de 1999, a homologação tácita ocorreu em 31
de dezembro de 2004” (ibidem);
2.4
ter efetuado o pagamento exigido para habilitar-se ao PROUNI -
Programa Universidade Para Todos, sem a qual não poderia aderir ao
mencionado programa. Diante da inusitada situação, viu-se obrigada a
promover novamente o pagamento dos débitos, acrescidos dos encargos
moratórios e de inscrição em D.A.U, pois o processo de revisão de débitos
levaria anos para ser analisado, o que significaria o indeferimento do seu
pleito;
2.5
infere-se, pois, que “todo o valor pago pela segunda vez, acrescido dos
encargos moratórios e de inscrição na Divida Ativa deverá ser considerado como
pagamento indevido, devendo ser acrescido de juros para fins de devolução à
Manifestante” (ibidem);.
Para finalizar requerendo:
“a) a apuração do indébito tributário levando-se em conta, para fins de determinação
do imposto devido, apenas os valores declarados pela Manifestante ante a
impossibilidade de alteração do lançamento em face do transcurso do prazo
decadencial;
b) a restituição integral dos valores recolhidos junto à PGFN, incluindo-se no
montante a ser devolvido os encargos que lhe foram cobrados a título de multa, juros
e encargos de inscrição em D.A.U, devidamente acrescido de juros SELIC na forma
da lei” (MI – fls. 124).
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.002359/2005-21

Subindo os autos à apreciação da DRJ/BSB, assim entendeu o voto condutor
do Acórdão (fls. 161/167):
“De inicio, esclarece-se que nos termos do artigo 165, inciso I, do Código
Tributário Nacional, o sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial de pagamento espontâneo de tributo
efetuado indevidamente ou a maior que o devido, em face da legislação tributária
aplicável ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador, verbis:
(...)
No despacho decisório, ora questionado, a autoridade fiscal competente motivou
a sua decisão que reconheceu parcialmente o crédito reclamado com base nos
seguintes fundamentos, abaixo transcritos, sintetizados:
(...)
Nos itens 13 e 14 do despacho decisório a autoridade fiscal, considerando as
informações contidas nos pareceres relativos aos processos de pedidos de
revisão de débitos, elaborou tabelas com valores apurados a pagar e os
pagamentos efetuados pela manifestante e comparando os valores contidos nas
duas tabelas concluiu ter havido pagamento a maior a favor da contribuinte no
valor de R$ 78.788,59.
A contribuinte questiona o feito alegando que a DRF não poderia proceder a
qualquer lançamento em face do prazo decadencial da matéria analisada e por
ser empresa tributada com base no lucro presumido, conforme já pacificado pela
corte suprema, as demais receitas não se incluem no conceito de faturamento e,
em conseqüência, não são bases de cálculo para as contribuições sociais, IRPJ e
CSLL apurados pelo lucro presumido.
No tocante ao argumento relativo à decadência não merece prosperar, pois
consoante a legislação tributária de regência, a decadência é a perda do direito
da Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento. Na espécie,
não houve constituição de crédito tributário pelo lançamento, apenas, a
autoridade fiscal levou em consideração os ajustes feitos nas bases de cálculos
das contribuições (Pis/Cofins), do IRPJ e da CSLL, na revisão dos pedidos de
retificação de débitos confessados em DCTF. inscritos em Divida Ativa da
União, objetos dos processos n°s 10120.000410/2005-61; 10120.000411/2005-
13; 10120.000412/2005-50 e 10120.000413/2005-02.
Ademais, não é razoável que a autoridade fiscal restitua crédito relativo a
supostos pagamentos a maior ou indevidos sem apurar o crédito líquido e certo a
se restituir, sob pena de responsabilidade. Para comprovar o crédito relativo ao
pago a maior ou indevido, no mínimo, a empresa deveria ter trazido aos autos a
sua escrita contábil e fiscal, acompanha da documentação hábil. Alegar e não
provar é mesmo que não alegar.
A pretensão sejam consideradas na apuração do crédito reclamado apenas as
informações prestadas na sua declaração não merece acolhida, porque o crédito
considerado no despacho decisório foi apurado nos ajustes feitos nos processos
de revisão de débitos cuja competência para apreciar inconformismo contra
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.002359/2005-21

decisão, é da autoridade fiscal de hierarquia superior, ou seja, o Superintendente
da Receita Federal de jurisdição do sujeito passivo.
A questão relativa à homologação expressa ou tácita, em que o sujeito tem o
dever de antecipar o pagamento, para posterior exame da autoridade
administrativa, não resta dúvida que o prazo para se homologar o lançamento ou
formalizar eventual exigência fiscal é de cinco anos contados da ocorrência do
fato gerador; contudo, como dito anteriormente, na espécie, não se trata de
lançamento de exigência tributária, mas sim de procedimentos para se apurar o
crédito liquido e certo a ser restituído ao sujeito passivo.
Quanto ao IRPJ e CSLL apurados com base no lucro presumido não comungo
com o entendimento da manifestante, pois o artigo 25 da Lei n° 9.430, de 1996,
assim dispõe:
(...)
Como se nota no dispositivo acima, além de não ser objeto de discussão judicial,
os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras compõem
a base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados com base no lucro presumido,
portanto, procedimento adotado pela autoridade fiscal, na basca da verdade
material do crédito pleiteado, está correto não merecendo qualquer reparo.
Relativamente ao ajuste das bases de cálculos das contribuições para o Pis e
Cofins, embora o §l° do art. 3°, da Lei n°. 9.718, de 1998, tenha sido revogado
pela Lei n° 11.941, de 2009, art. 79, inciso XII, nos termos do artigo 44 do CTN,
na verificação das obrigações tributárias, aplica-se a legislação vigente à época
de ocorrência do fato gerador; portanto, o procedimento adotado pela
autoridade fiscal também está correto.
Por fim, vale consignar que a norma legalmente inserido no ordenamento
jurídico nacional declarada inconstitucional, em controle difuso pelo STF,
somente deixará de produzir seus efeitos, quando da publicação da Resolução do
Senado Federal afastando a legislação declarada inconstitucional. Ademais
disso, a decisão proferida no julgamento dos processos relativos aos RES n°s
346084; 357950; 358273, e 390840, beneficia tão-somente as empresas autoras
dos recursos extraordinários.
Feitas essas considerações, em que pese os argumentos levantados pela
manifestante, como não ficou comprovado nos autos o crédito alegado relativo
aos supostos pagamentos indevidos, não merece qualquer reparo o despacho
decisório, ora questionado.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade para manter a decisão proferida despacho decisório”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERA1S DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/1999
Restituição de crédito relativo a pagamento indevido.
A restituição de tributo pago indevidamente ou a maior do que o devido
somente poderá ser autorizada quando comprovado nos autos mediante
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.002359/2005-21

registros contábeis e fiscais, acompanhados da documentação hábil, o
pagamento a maior ou indevidamente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
171/178) no qual rebateu a decisão da DRJ no que lhe foi desfavorável e, no mais, basicamente
repisou os argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.002359/2005-21

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
O presente processo retorna de diligência determinada por este Colegiado em
sessão de 18/09/2019 a fim de que a Autoridade Tributária local se manifestasse sobre a
tempestividade do Recurso voluntário interposto pela contribuinte.
Tal exigência se fez necessária tendo em conta que no RV existe carimbo com
a data de sua recepção em 21/07/2010 (por isso seria extemporâneo, posto que a ciência da
decisão da DRJ ocorreu em 17/06/2010).
Veja-se:
1. data da ciência, pela contribuinte, do acórdão recorrido: 17/06/2010,
conforme “AR” juntado (fls. 170):

2. data da protocolização do recurso voluntário, conforme carimbo aposto
pelo Chefe do SEORT/DRF/GOIÂNIA na folha inicial do RV (fls.171):
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.002359/2005-21

Entretanto, a Autoridade Preparadora da DRF/Goiânia, ao movimentar o
processo para o CARF, manifestou-se pela tempestividade do recurso voluntário, conforme
despacho juntado aos autos (fls. 182):

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.002359/2005-21

Desse modo, por existir, a princípio, uma contradição que poderia ensejar
eventual preclusão processual, os autos foram baixados em diligência para informações da
Unidade da RFB que jurisdiciona a recorrente, atendimento que foi feito na forma do despacho
abaixo (fls. 202/203):

Assim confirmada a tempestividade e atendidos os demais requisitos
ensejadores à admissibilidade do Recurso Voluntário, recebo-o e dele conheço.
Superada a questão processual, passo à análise das matérias presentes nos
autos, principiando pela decadência suscitada pela recorrente (ainda que o tema não tenha sido
arguido como preliminar de mérito), posto que sua comprovação fulminaria qualquer apreciação
meritória.
Nessa linha, diz a recorrente (RV – fls. 177):
“Ressalte-se ainda que o processo de restituição não devolve à
administração o prazo alcançado pela decadência, de sorte que o
exercício da atividade de verificação dos procedimentos do sujeito passivo,
atinentes a homologação, extingue-se em cinco anos contados da
ocorrência do fato gerador, conforme inteligência do §4°, art. 150 do
Código Tributário Nacional.
(...)
É uma questão de dedução lógica, pois se a administração encontra-se
impedida de proceder a qualquer lançamento em face do transcurso do
prazo decadencial, jamais poderá infirmar o valor efetivamente declarado
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.002359/2005-21

pela Recorrente, nem reter valores recolhidos à maior para compensar
supostas diferenças não lançadas em época oportuna”.
Peleja em equívoco a recorrente.
Preliminarmente, é curial se entenda que, nos casos de
restituição/compensação, como não se está diante de lançamento de ofício, procedimento
tratado no artigo 142, do CTN, não há nenhum sentido em suscitar a aplicação do artigo 150, §
4o, do Códex (como fez a recorrente), ou mesmo o art. 173, I, do mesmo diploma legal.
Na verdade, ao revés, cuidando os autos de pedido de restituição/compensação,
o que se tem é que a Fazenda Pública tem o poder/dever de verificar a existência de crédito
líquido e certo do contribuinte e se manifestar antes do prazo previsto no § 5o do art. 74 da Lei
no 9.430/96, posto não se estar falando em constituição de crédito tributário, via
lançamento, mas apuração de eventual indébito de IRPJ/CSLL/PIS ou COFINS que a recorrente
intenta aproveitar, através restituição, ou compensar com outros débitos que possua junto ao
Poder Público Federal.
Com efeito, uma coisa é dizer que o Fisco não poderia, depois de ultrapassado
o prazo decadencial, constituir crédito tributário, lançando eventual diferença de tributo
recolhido a menor.
Outra coisa completamente diferente é dizer que, na aferição do montante do
indébito, o Fisco, no prazo que tem para homologar o pedido de compensação, não pode apurar a
liquidez e certeza do crédito apontado pelo contribuinte.
Isso porque, como se trata de Declaração de Compensação, inverte-se o ônus
da prova, cabendo ao contribuinte comprovar seu direito líquido e certo. Dentro do prazo para
homologação determinado no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, não há que se falar em
decadência do direito de se aferir o pleito de compensação, que exige o cumprimento dos
requisitos de liquidez e certeza do crédito informado, não sendo lógico ou lícito concluir que a
autoridade fiscal deva aprovar valores apontados pela contribuinte e decidir pela homologação
da compensação, sem a verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário que lhe dá
suporte.
Sobre o tema, e farta a jurisprudência administrativa:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo
que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
(Acórdão no 103-23579, sessão de 18/09/2008)
Nesse sentido, a norma específica que versa sobre Dcomp não deixa dúvidas
quanto à limitação da homologação tácita somente às compensações, e não ao crédito em si.
Assim, é dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de decisão
de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito
passivo.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.002359/2005-21

Em inquestionável dizer, nada impede que o Fisco perscrute, a qualquer
tempo, os elementos formadores de um crédito reclamado por um contribuinte. O limite
temporal está fixado no prazo para o contribuinte pleitear seu direito de repetição e posterior
compensação, prazo esse de que dispõe o Fisco para homologar (ou não) a correspondente
declaração. Desde que dentro deste prazo, o Fisco pode exigir a comprovação dos elementos
formadores do crédito indicado.
Em suma, os prazos a que aludem os artigos 150, § 4o e 173, I, do CTN e o
artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430, são prazos independentes e que não se comunicam, mesmo nas
situações em que o Fisco realiza a correta apuração do lucro real (IRPJ) ou das bases de cálculo
da CSLL, PIS e COFINS para fins de verificação do direito creditório requerido.
Doutrinariamente, oportuno transcrever excerto de artigo científico, retirado da
lição de Leandro Paulsen (in Direito Tributário, CONSTITUIÇÃO E CÓDIGO TRIBUTÁRIO à
luz da doutrina e da jurisprudência. 12. ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010.
pg. 1161): “... a homologação da compensação regulada pelo artigo 74 da Lei no 9.430/96 constitui
procedimento análogo ao da homologação do lançamento, prevista no artigo 150 do Código Tributário
Nacional, com a única diferença de que, enquanto na homologação do lançamento a autoridade
administrativa deve apenas verificar se é exato o débito calculado pelo contribuinte, na homologação da
compensação a autoridade deve também verificar se é exato o crédito apurado pelo sujeito passivo”.
(TROIANELLI, Gabriel Lacerda. Compensação tributária: homologação do procedimento e o
dever de investigar. RDDT 165/26, jun/09).
Na jurisprudência do CARF, o minucioso e sólido voto do Conselheiro João
Otávio Oppermann Thomé, tratando do tema:
“Quando se trata de compensação, não se está a tratar de lançamento, e
tampouco é o crédito tributário o foco. Ao contrário, o foco é o crédito que
venha a ser alegado pelo sujeito passivo, sendo certo, portanto, que é a este
que cabe fazer a prova do seu direito, consoante a regra basilar extraída do
Código de Processo Civil, artigo 333, inciso I. Assim, o prazo decadencial
apropriado à espécie a ser considerado é, antes de mais nada, o do artigo 168
do CTN, que versa sobre o direito do sujeito passivo de pleitear a restituição
do tributo pago a maior ou indevidamente.
Uma vez formalizada em tempo hábil a compensação, deve o sujeito passivo ter
instrumentos hábeis a comprovar a regularidade do direito invocado, cabendo
ao Fisco verificar a consistência das informações necessárias ao procedimento
de homologação da compensação. Aliás, o artigo 170 do CTN é expresso ao
atribuir à lei o poder de autorizar a compensação tão somente com créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda pública, e sob as
condições e garantias que a própria lei vier a estipular.
Assim, é somente a partir da formalização da compensação que há sentido em
se falar em prazo para que a autoridade administrativa se pronuncie acerca do
direito alegado. Neste sentido, cumpre observar que o art. 74 da Lei no
9.430/96, com a redação dada pela Lei no 10.833/03, veio a suprir lacuna antes
existente na legislação, no sentido de que não havia um prazo estabelecido em
lei para a análise do pleito. E o prazo que foi estabelecido pela lei para a
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco anos,
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.002359/2005-21

contado da data da entrega da declaração de compensação (art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430/96)” (Acórdão no 1102-00.432, Sessão de 25/05/11).
E consolidadamente na Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A
VERIFICAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS
ENVOLVIDOS.
DECADÊNCIA
CONTRA
O
FISCO.
INOCORRÊNCIA.
O §5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 confere o prazo de "5 (cinco)
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação"
para a Receita Federal verificar a certeza e a liquidez do direito
creditório utilizado pelo contribuinte para quitar débitos próprios,
mediante compensação. O entendimento que pretende aplicar os
prazos previstos no art. 150, §4o, ou no art. 173, ambos do CTN, para
fins de reconhecer direito creditório e homologar compensação
tributária, torna absolutamente inútil a regra estabelecida no §5o do
art. 74 da Lei no 9.430/1996, fazendo letra morta do referido prazo
legal. A verificação da certeza e liquidez do direito creditório
reivindicado pela contribuinte, e a negativa da compensação em
razão do não reconhecimento desse direito são plenamente possíveis
dentro do referido prazo legal. (Ac. 9101-003.708 – Sessão de
09/08/2018 - Relator Rafael Vidal de Araújo).
Nesse tom, absolutamente improcedentes os argumentos da recorrente de que
“por se tratar de fatos geradores restritos ao ano-calendário de 1999, a homologação tácita ocorreu em
31 de dezembro de 2004, assumindo a condição de imposto devido o valor declarado pelo sujeito
passivo” (RV – fls. 177), posto que a contagem temporal a que se sujeita o procedimento é a do
artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, ou seja, cinco anos, a contar da data da entrega da
declaração de compensação.
Então, como o período objeto da análise é o ano-calendário de 1999, a
protocolização do pedido de restituição por parte da recorrente deu-se em 11/04/2005 (fls. 1 –
capa do processo) e o Despacho Decisório foi exarado em 18/01/2010 (fls. 105/11), com ciência
da contribuinte em 05/02/2010 (fls. 119), não há que se falar em decadência.
Rejeito, pois, a decadência suscitada.
Passo ao mérito.
Aduz a recorrente (RV – fls. 177/178):
“In casu, cumpre esclarecer novamente que a Recorrente promoveu o
pagamento integral dos tributos declarados nos respectivos vencimentos, o
que demonstra o efetivo cumprimento de sua obrigação tributária.
No entanto, por situações alheias à sua vontade, alguns pagamentos não
foram vinculados aos débitos, gerando em nome da mesma cobrança
indevida, obstando, em conseqüência, a obtenção de Certidão Negativa de
Débitos. Destaque-se que esta situação fora criada pelo próprio fisco, não
podendo o contribuinte arcar com os prejuízos decorrentes da falha na
Administração Pública.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-004.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.002359/2005-21

Entretanto, para evitar maiores e irreparáveis dissabores à Recorrente,
esta, que necessitava, há época do pagamento indevido, da aludida
certidão para habilitar-se ao PROUNI ~ Programa Universidade Para
Todos, sem a qual não poderia aderir ao mencionado programa, viu-se
obrigada a promover novamente o pagamento dos débitos, acrescidos dos
encargos moratórios e de inscrição em D.A.U, pois o processo de revisão
de débitos levaria anos para ser analisado, o que significaria 0
indeferimento do seu pleito juntamente ao supracitado Programa.
Deste feito, infere-se que todo o valor pago pela segunda vez, acrescido
dos encargos moratórios e de inscrição na Dívida Ativa deverá ser
considerado como pagamento indevido, devendo ser acrescido de juros
para fins de devolução à Recorrente”.
Analisando o pleito, a DRF/Goiânia, embasada nos Pareceres DRF/GOI/Secat
n.° 003/2010; n.° 004/2010; n.° 005/2010 e n.° 006/2010, demonstrou os valores devidos e
recolhidos e o eventual indébito (DD – fls. 107):

Na sequência, pontuou o DD que “o contribuinte efetuou pagamentos dos créditos
tributários, tanto na RFB, quanto na PGFN-GO conforme tabela a seguir” (DD – fls. 108):
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-004.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.002359/2005-21

E concluiu por acolher parcialmente o requerido pela recorrente (posição
ratificada pela 4a Turma da DRJ/BSB em julgamento de 1o Grau), na forma abaixo reproduzida
(DD – ibidem):

E finalizar demonstrando a forma de apuração do indébito e o valor deferido:
“Os valores a maior apurados na tabela acima (indébitos), correspondem ao
débito originário (Principal). Entretanto, os pagamentos foram efetuados com
os respectivos encargos legais, conforme consta nos DARFS de fls.11/14. Assim
para se calcular o valor total do indébito em 29/11/2004, data dos pagamentos,
adotou-se a sistemática da proporcionalidade, dividindo-se o valor do Indébito
(Principal), pelo Valor do Principal pago, constante no DARF, em seguida,
multiplicando-se o percentual encontrado pelo Valor Total do pagamento
(exemplo - PIS: R$ 2.377,96 + R$ 3.212,49 = 0,74 = 74%). Para melhor
visualização elaborou-se a tabela a seguir”:

Em suma, do indébito inicialmente reclamado pela recorrente (fls. 2), no valor
(acrescido dos consectários legais) de R$ 229.333,78 (R$ 8.298,22 + R$ 66.435,64 + R$
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-004.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.002359/2005-21

103.931,36 + R$ 50.668,56, respectivamente PIS, CSLL, IRPJ e COFINS), após a depuração
dos encargos neles presentes chegou-se ao montante do “principal” a ser repetido no total de R$
78.788,59, sujeito ao acréscimo de juros pela taxa SELIC a partir de 29/11/2004, tudo na forma
do despacho retro (fls. 109):

Irresignada, a recorrente sustentou que as bases de cálculo encontradas pela
Autoridade Tributária estariam incorretas, incluindo valores que não se sujeitariam à tributação
do IRPJ e das contribuições.
A propósito (RV – fls. 172/173):
“Além da omissão sobredita, foi incluído indevidamente na Base de
Cálculo do Imposto de Renda e da CSL valores relativos a Receitas
Financeiras no importe de R$ 72.383,73.
No tocante às contribuições sociais incidentes sobre o faturamento (PIS e
COFINS), após enxertar valores supostamente integrantes da base de
cálculo, não incluídos na declaração original (DCTF), reduziu
indevidamente os valores pagos a maior.
As receitas incluídas nas bases de cálculo das aludidas contribuições
dizem respeito a receitas financeiras, conforme consta de folha 3 do
Despacho Decisório, no valor de R$ 23.566,42”.
Delimitada a refrega, resta ver se cabe razão à recorrente ao reclamar da
inserção de outras receitas (inclusive receitas financeiras) nas bases de cálculo dos tributos em
discussão.
Sem maiores digressões, em relação ao IRPJ e à CSLL, descabe-lhe razão.
De fato, como bem pontuado pela decisão recorrida, no artigo 521, do
RIR/1999, cuja base legal é o artigo 25, II, da Lei no 9.430/1996, está expressamente definido
que:
Art.521. Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos
auferidos em aplicações financeiras, as demais receitas e os
resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo
art. 519, serão acrescidos à base de cálculo de que trata este
Subtítulo, para efeito de incidência do imposto e do adicional,
observado o disposto nos arts. 239 e 240 e no § 3o do art. 243,
quando for o caso (Lei no 9.430, de 1996, art. 25, inciso II).
(destaque acrescido)
Assim, sem necessidade de avançar na discussão, por expressa previsão legal
em contrário, padece de fundamento o arguido pela recorrente, de modo que, em relação ao
IRPJ e à CSLL (à qual aplicam-se as mesmas normas estabelecidas para o IRPJ – art. 57, da Lei
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-004.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.002359/2005-21

no 8.981/1995), nenhuma ressalva cabe fazer ao trabalho fincado no DD da DRF/Goiânia, pelo
que nego provimento ao RV nesta parte.
De outro canto, penso que razão cabe à recorrente no que tange ao PIS e à
COFINS a partir do momento em que a Autoridade Fiscal inseriu “outras receitas” e “receitas
financeiras” (totalizando R$ 128.389,00) na base de cálculo das duas contribuições, como se vê
abaixo (extraído do DD – fls. 107):

Explico.
O § 1o, do artigo 3o, da Lei no 9.718/1998 (que impunha a inclusão de outras
receitas, dentre elas as receitas financeiras, nas bases de cálculo do PIS e da COFINS) foi
fulminado do mundo jurídico por decisão prolatada pelo STF em rito de repercussão geral (RE
n. 357.950):

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-004.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.002359/2005-21

Com o seguinte dispositivo de acórdão:

Para melhor visualização, a síntese da linha adotada pela Corte Suprema:
2. ‘É inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei n.o 9.718/98, no que
ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das
receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da
atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada’
(REs. 357.950/RS, 346.084/PR, 358.273/RS e 390.840/MG).
3. Prevalece, no confronto com a Lei no. 9.718/98, para fins de
determinação da base de cálculo da COFINS o disposto no art. 2o
da Lei no 70/91, que considera faturamento somente ‘a receita bruta
das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços
de qualquer natureza’.
Desse modo, inquestionável que tais receitas não podiam fazer parte da base
imponível do PIS e da COFINS, por sua inconstitucionalidade.
Mais ainda, pelo caráter de repercussão geral imprimido pelo Supremo à
decisão atrás referida, seus efeitos se irradiam a fatos pretéritos, posto não ser admissível ao
Estado locupletar-se de valores de tributos e contribuições apurados e assentados sobre bases de
cálculo viciadas.
Assim, em relação aos ajustes procedidos pela Unidade de origem na apuração
dos indébitos de PIS e COFINS, impõe-se a reconstituição das suas bases imponíveis, de forma a
depurá-las dos montantes inquinados pela inconstitucionalidade, o que se faz na forma abaixo.
1.
Base de cálculo apurada pelo DD (fls. 107)
R$ 492.743,30
2.
(-) Outras Receitas
R$ 23.566,42
3.
(-) Receitas Financeiras
R$ 104.822,58
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-004.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.002359/2005-21

4.
(=) Base de cálculo ajustada neste voto (1 – 2 – 3)
R$ 364.354,40
5.
(=) PIS devido (4 * 0,65%)
R$ 2.368,30
6.
(=) COFINS devida (4 * 3,00%)
R$ 10.930,62
Então, a partir das mesmas memórias de cálculos elaboradas pela DRF/Goiânia
na expedição do Despacho Decisório (fls. 107), é possível chegar-se aos valores efetivamente
devidos a título de PIS e de COFINS e sua repercussão no caso concreto aqui tratado:
1
2
3
4
5
TRIBUTO
VLR.ORIGINAL
VLR. DEVIDO
VALOR ORIGINAL
(=) VALOR ORIGINAL
PERÍODO
DEVIDO
APÓS AJUSTES
PAGO
DO INDÉBITO (4 - 3)
PIS-04/99
3.202,83

2.368,30
5.580,79

3.212,49
COFINS - 04/99
14.782,30

10.930,62
30.545,89

19.615,27
Adotando os mesmos critérios e premissas assumidos pela Autoridade
Tributária na prolação do Despacho Decisório (item 16 – fls. 107)1, têm-se a seguinte posição:
1
2
3
4
5
TRIBUTO
VALOR ORIGINAL
RELAÇÃO
VALOR TOTAL
(=) VALOR TOTAL
PERÍODO
DO INDÉBITO RECONHECIDO
PERCENTUAL
PAGO (C/ ACRÉSCIMOS)
DO INDÉBITO (3 *4 - 3)
PIS-04/99
3.212,49
100% 8.298,22 8.298,22
COFINS - 04/99 19.615,27
100% 50.668,56 50.668,56
Tendo em conta já haver sido reconhecido parcialmente (pelo Despacho
Decisório) o direito creditório buscado pela recorrente, é possível montar a seguinte equação
com os valores remanescentes a deferir:

1

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-004.871 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.002359/2005-21

APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO DE PÍS E COFINS A SER RECONHECIDO
1
2
3
4
5
TRIBUTO
VLR. TOTAL
VLR.
DEFERIDO
VLR. RECALCULADO
DIREITO CREDITÓRIO
PERÍODO
RECOLHIDO
PELO DD
NESTE VOTO
RECONHECIDO NESTE VOTO (4 - 3)
PIS-04/99
8.298,22 6.140,68 8.298,22 2.157,54
COFINS - 04/99 50.668,56 40.534,85 50.668,56 10.133,71
Total do direito creditório reconhecido R$ 12.291,25
RESUMO DO PEDIDO – VALORES RECONHECIDOS E INDEFEDIDOS
Finalizando, é possível compor o seguinte quadro em relação ao valor do pleito
da recorrente (fls. 2), os montantes deferidos no DD (fls. 105/109), o importe reconhecido neste
voto e o que foi negado:
1.
Valor do PER
R$ 229.333,78
2.
Deferido pelo Despacho Decisório
R$ 78.788,59
3.
Reconhecido neste acórdão
R$ 12.291,25
4.
Vlr. indeferido - Direito Creditório não reconhecido– (1–2–3)
R$ 138.253,94

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário
reconhecendo o direito creditório estampado no Pedido de Restituição (fls. 2) relativamente ao
PIS e à COFINS no montante de R$ 12.291,25 (R$ 2.157,54 + R$ 10.133,71, respectivamente).
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital